Tribunal: STF
Processo: ARE 1560201
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Laiz Soares, em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. PREFEITO. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NEGATIVO. INTERNET. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 57-C, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. REITERAÇÃO DE TESES JÁ FUNDAMENTADAMENTE AFASTADAS. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO. 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao agravo em recurso especial interposto em face de acórdão em que o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE/MG) manteve a decisão de procedência dos pedidos em representação, tendo em vista a divulgação por meio de impulsionamento de conteúdo eleitoral negativo na internet, condenando a ora agravante ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-C, §§ 2º e 3º, da Lei nº 9.504/97. 2. Na decisão agravada, negou-se seguimento ao recurso especial em razão da incidência da Súmula nº 30/TSE, haja vista que o entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência do TSE. 3. É do entendimento deste Tribunal que a simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada, sem que haja no agravo regimental elemento apto a infirmá-la, atrai a incidência do enunciado da Súmula nº 26/TSE. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0600364-96.2024.6.13.0102, do TSE, Relator Min. André Ramos Tavares, j. 10.4.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, IV e IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    De outra parte, da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia se limita essencialmente à legislação infraconstitucional e à análise fática. O pronunciamento judicial que define ser a propaganda eleitoral negativa, inapta, portanto, a ser submetida ao impulsionamento, pressupõe análise fática e possui seus contornos definidos na legislação eleitoral e em Resoluções do TSE. Assim, a análise ou o reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental. Recurso extraordinário com agravo. Propaganda eleitoral irregular. Impulsionamento de conteúdo na internet. Publicidade negativa. Crítica a candidato adversário. Matéria de índole infraconstitucional. Fundamentos não infirmados. Reiteração de teses. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. No caso vertente, consoante asseverado no acórdão recorrido, as práticas ilícitas foram apreciadas sob a óptica do microssistema de tutela da propaganda eleitoral, incorporado na Resolução nº 23.610/19 e na Lei nº 9.504/97, ou seja, as condutas foram examinadas à luz de normas infraconstitucionais, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, ainda que existente, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o trânsito do apelo nobre. 2. Foram identificadas, no acórdão do TSE, condutas ilícitas de impulsionamento de publicidade negativa em desfavor de adversário político e de ausência de identificação do conteúdo impulsionado na internet, o qual deveria conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além da expressão “Propaganda Eleitoral” (art. 29, § 5º, da Res.-TSE nº 23.610/19). 3. Assentou-se, in casu, a veiculação de conteúdo crítico e negativo sobre o candidato adversário, de maneira a caracterizar propaganda eleitoral negativa, insuscetível de impulsionamento, nos termos do § 3º do art. 57-C da Lei nº 9.504/97. 4. A reiteração das teses recursais sem a demonstração do desacerto da decisão agravada atrai o óbice contido na Súmula nº 287/STF, inviabilizando o êxito do agravo interno. Precedente. 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1487632 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 14-08-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NA INTERNET. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DE TRATAR-SE DE PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. ARTIGO 57-C, CAPUT E § 3º, DA LEI 9.504/1997. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE - ARE 1.483.399-AGR, REL. MIN. FLÁVIO DINO, PRIMEIRA TURMA E ARE 1.448.234-AGR, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1479856 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 29-05-2024)



    “Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Propaganda eleitoral. Impulsionamento de conteúdo negativo. Multa. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. Não provimento. 1. In casu, consignou-se, no acórdão da Corte Eleitoral, que, “por expressa opção do legislador, o impulsionamento de conteúdo na Internet somente é admitido para o fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações (art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997), sem a possibilidade, portanto, de amplificação de alcance em propaganda crítica ou negativa contra adversários”. Não houve, portanto, segundo assentado no decisum, veiculação de publicidade para impulsionar determinada candidatura, e sim para prejudicar adversários, conteúdo incompatível com o impulsionamento no ambiente virtual. 2. Para se concluir de forma diversa ' pela não ocorrência do impulsionamento de publicidade eleitoral negativa e das demais irregularidades ', seria necessário revisitar o caderno probatório dos autos, providência vedada, nos termos da Súmula nº 279/STF. 3. Por outro lado, a solução jurídica dada pelo TSE foi calcada em legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o trânsito do apelo nobre, o qual não se presta para o exame de ofensas indiretas ou reflexas ao texto constitucional. 4. Por fim, inexiste a arguida ofensa à segurança e à confiança legítima (art. 16 da Constituição Federal), haja vista a ausência de brusca viragem jurisprudencial, porquanto foi reconhecida a natureza eleitoral do conteúdo veiculado pelos agravantes, bem como o impulsionamento de propaganda negativa em descompasso com a legislação de regência, prática que não se confunde com a divulgação de matérias jornalísticas, as quais estariam cobertas pela liberdade de expressão. 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1448234 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 09-11-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente